Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711841-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e indeferiu a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85, § 3o, do CPC/2015, e art. 100, § 8o, da CF/88. A agravante alega, em síntese, que: 1) os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva, como é o caso dos autos; 2) está pleiteando pela aplicação do percentual mínimo de honorários (10% do proveito econômico obtido). Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam fixados honorários da fase de conhecimento (ação coletiva) em 10% do total do proveito econômico auferido pelo autor, sem prejuízo dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Como afirmado pela própria agravante nas suas razões recursais, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo sindicato autor ao acórdão da apelação, este E. TJDFT assim se pronunciou (Acórdão no 1213407): “(...) nas demandas em que a Fazenda Pública for parte, no caso de sentença ilíquida, como na hipótese em comento, o arbitramento deve observar o art. 85, § 4o, II, do CPC, que preceitua: § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: (...) II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; Portanto, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser postergado para a ocasião da liquidação do julgado. (...)” Sendo assim, para a fixação dos honorários da fase de conhecimento, é preciso primeiro definir qual o proveito econômico obtido com a sentença coletiva, para fins de aplicação do art. 85, § 3o, do CPC/2015, o que se dará mediante liquidação do julgado. Em questão idêntica, pronunciou-se este E. TJDFT: “(...) 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pelos mesmos advogados que atuaram na ação coletiva, respeitados os limites da coisa julgada. 2. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC e determinado na própria ementa do título executado (acórdão n° 1213407), o qual não fixou o valor a título de honorários. 3. Se a decisão em que se baseia o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, porquanto a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no art. 85 §3o, do CPC, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. Precedentes do TJDFT. (...)” (Acórdão 1314320, 07139255520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator